Tribunal: TJDFT
Processo: 0703282-38.2019.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INCLUSÃO DAS TARIFAS TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS TARIFAS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 986 DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão de indeferimento de tutela antecipatória nos autos 0735994-67.2019.8.07.0016. Em 6/8/2019 foi proferida decisão, na qual foi indeferida a medida liminar pleiteada e determinado o sobrestamento do processo até julgamento do Tema 986 da sistemática dos recursos repetitivos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (ID 10331265).
2. Recurso próprio e tempestivo. Gratuidade de justiça concedida (ID 10331265).
3. Nas suas razões recursais, a agravante defende a ilegalidade da inclusão das tarifas TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS incidente sobre a transmissão de energia elétrica. Sem contrarrazões.
4 Nota-se que a questão controvertida se restringe a saber se a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) devem ser excluídas da base de cálculo do ICMS incidente sobre a transmissão de energia elétrica.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso paradigma representativo do Tema 986 (REsp 1692023/MT), fixou a seguinte tese: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.
6. Além disso, ao modular os efeitos da tese fixada, o Min. Herman Benjamin lavrou o acórdão consignando o seguinte: “Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo”.
7. Tem-se, portanto, que a pretensão da agravante não merece amparo, na medida em que a Corte Superior reconheceu a legalidade da inclusão das tarifas na base de cálculo do ICMS. Igualmente, inaplicável a modulação de efeitos ao caso, uma vez que a ação ordinária foi ajuizada após o marco temporal estabelecido para modulação dos efeitos (27/3/2017)
8. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a tese firmada vai de encontro à pretensão da agravante.
9. Em conclusão, ausentes os requisitos autorizadores da medida pleiteada.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, para confirmar a decisão impugnada. Sem custas e sem honorários advocatícios.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.